Tribunal: TJDFT
Processo: 0713778-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PATERNA. VIAGEM AO EXTERIOR. COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO CARACTERIZADA.
1. De acordo com o entendimento que se extrai dos artigos 98 e 148, parágrafo único, da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a Vara da Infância e Juventude detém competência para processar e julgar ações baseadas em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder familiar, quando o menor estiver em situação de risco. Precedentes.
2. Na situação apresentada, a criança se encontra sob guarda da mãe e não constam nos autos de origem qualquer indício de que ela esteja em situação de risco ou vulnerabilidade. Na verdade, o processo objetiva dirimir apenas a divergências entre os genitores acerca da autorização para que a requerente viaje com a mãe, sua guardiã, para o Canadá, em visita a parentes que lá residem.
3. A discordância do genitor com a viagem, conquanto possa informar controvérsias quanto ao exercício do poder familiar, por si só, não denota situação de risco a atrair a competência do Juízo da Infância e Juventude.
4. Recurso conhecido e provido.